Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. IGESDF. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1. O art. 98 do CPC preconiza que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2. Segundo o enunciado de Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

3. Os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstram a hipossuficiência financeira alegada. Não obstante se tratar de agravante denominada serviço social autônomo e seja pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos é necessária a devida comprovação da hipossuficiência.

4. Negou-se provimento ao recurso.